Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34704010, o DF juntou o comprovante de depósito judicial relativo ao crédito de JOSÉ SÍLVIO MOREIRA DA SILVA. No ID: 35737310, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e requereu a expedição de alvará de levantamento. Ante o adimplemento, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 33023383, relativa a JOSÉ SÍLVIO MOREIRA DA SILVA (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido no ID: 35736758. Brasília, 1 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador